Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:

“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SOLANGE NUNES, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para determinar ao agravado a realização de "CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / EM CONSULTA AO SISTEMA DE HIBRIDA", em prazo não superior a 10(dez) dias, segundo a prescrição médica.

A agravante, que tem 65 anos de idade, foi diagnosticada com COXARTROSE NÃO ESPECIFICADA (CID: M169) E DOR ARTICULAR (CID: M25.5) e inserida no sistema de regulação em 13/05/2024, sob a classificação de risco azul (ID 198348004 - pág. 8).

É o breve relatório.

Concedo à parte agravante a gratuidade de Justiça, porquanto assistida pela Defensoria Pública.

A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

O artigo 196, da Constituição Federal, assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Sobre o tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal: "O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República." (RE n. 241.630-2/RS, Rel. Ministro Celso de Mello).

Outrossim, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ orienta: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

No caso, a agravante foi incluída no sistema de regulação em 13/05/2024, sob a classificação de risco azul, inexistindo indicação de risco iminente à vida, consoante o relatório médico apresentado, a justificar o pedido de preferência formulado, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam.

A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida da paciente, devidamente demonstrada, e inexistente demora excessiva, a justificar a intervenção do judicial, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Intime-se o agravado e dê-se vista ao Ministério Público.”

3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

4. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do agravo.

5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, notadamente porque ausente a demonstração de situação iminente de grave risco à saúde ou vida da paciente, a justificar a preferência da agravante em detrimento daqueles pacientes mais bem posicionados na fila de espera.

6. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO